Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO À LUZ DO TEMA REPETITIVO N. 1069/STJ, CONCLUINDO-SE PELA OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE QUALIFICADO. JULGAMENTO DO RECURSO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de novo julgamento do recurso (art. 1.030, inc. II, do CPC) à luz do Tema Repetitivo n. 1069/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se houve a observância da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1069/STJ: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cirurgia plástica com fins reparadores ou corretivos é de custeio obrigatório pelo plano de saúde em favor do paciente pós cirurgia bariátrica, como parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida, sendo que, em caso de dúvida razoável e justificada do caráter estético, deve ser resolvido por junta médica, sem prejuízo de reapreciação pelo Poder Judiciário.
4. Analisando o caso concreto e após a esclarecedora transcrição do acórdão do STJ e diversamente do defendido pela requerida, os procedimentos solicitados possuem natureza estética, em face dos quais há cláusula excludente de cobertura pelo plano de saúde.
5. Assim, em sede de retratação, não se vislumbra violação ao precedente qualificado o entendimento adotado no julgamento da apelação de nem toda cirurgia plástica estará coberta para os pacientes que se submeterem a cirurgia bariátrica, apenas a que tiver função reparadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Juízo de retratação negativo
Tese de julgamento: “Acórdão em consonância com o Tema Repetitivo n. 1069 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1030, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1069. TJDFT: Acórdão 2017008, 0723810-50.2021.8.07.0003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; Acórdão 1837011, 0706928-22.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.